Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-35.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" - Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia

Ementa:
Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" - Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia - Existência de nexo causal não provada – Honorários advocatícios adequadamente fixados - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.